Tribunal: TJSP
Processo: 1501931-38.2019.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU pelo apelado – Sentença de extinção da ação, diante da falta de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual consta como devedor o apelado – Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501931-38.2019.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelada VALTER ZACHARIAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz e o
3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10403

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1501931-38.2019.8.26.0150
Apelante: MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS
Apelado: VALTER ZACHARIAS
Vara Única da Comarca de Cosmópolis
Magistrada: Dra. Maria Thereza Nogueira Pinto
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU pelo apelado
Sentença de extinção da ação, diante da falta de
interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC
Pleito de
reforma da sentença para afastar a extinção da ação Não cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na
qual consta como devedor o apelado
Apelado que faleceu antes do
ajuizamento da presente ação, sendo vedada a substituição na CDA do
devedor pelos seus herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de
07/10/2.009, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Cosmópolis contra a r. sentença (fls. 16/18), proferida nos autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Valter
Zacharias, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI,
do Código de Processo Civil, diante da falta de interesse processual.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 22/27), em
síntese, que no curso da lide tomou ciência do falecimento do apelado, sendo
requerido ao Juízo “a quo” o redirecionamento da ação de execução fiscal aos
herdeiros. Aponta que cabe a estes a responsabilidade patrimonial imputada,
não havendo que se falar tecnicamente em responsabilidade de terceiro, pois o
patrimônio afetado continua sendo o do apelado. Aduz que os herdeiros não
providenciaram a abertura do inventário ou arrolamento dos bens do apelado,
deixando de comunicar o fisco sobre o falecimento do executado. Pondera que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo o descumprimento dos deveres pelos herdeiros, a ação de execução
fiscal não merece ser extinta. Arrazoa que não há necessidade de instauração
de processo autônomo de habilitação, sendo que o simples requerimento de
citação do espólio já seria a medida mais consentânea com os princípios da
celeridade processual e da instrumentalidade das formas. Pede a reforma da r.
sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU do exercício de
2.015, referente ao imóvel localizado na Rua Projetada A, s/n, quadra 01, lote
68, em Cosmópolis/SP, no valor total de R$ 2.012,77 (dois mil, doze reais e
setenta e sete centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no
2.019/1682
Na referida Certidão de Dívida Ativa consta como devedor
o apelado, cujo falecimento ocorreu em 17/08/1.997, isto é,
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, que ocorreu em
20/11/2.019, vale dizer, aproximadamente vinte e dois anos após o
falecimento referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008
Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, uma vez que estes não
foram fixados pelo Juízo “a quo”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.609
Apelação Cível no 1501931-38.2019.8.26.0150
Comarca: Cosmópolis
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS
Apelado: Valter Zacharias
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Na hipótese, verifica-se inaplicável a Súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do Código
Tributário Nacional3.
Exigir que o Município tenha ciência do óbito no exato momento
da sua ocorrência e passe, de imediato, a efetuar os lançamentos tributários
colocando a expressão "espólio de", revela-se uma exigência não prevista em lei,
desnecessária (por não gerar efeitos práticos diversos) e absurda, pois os óbitos
não são comunicados aos entes públicos nem pelos Registros Civis e nem pelos
familiares do contribuinte falecido.
Nesse quadro, pelo meu voto, cabível o prosseguimento da
execução em face do espólio ou sucessores do devedor falecido.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1321D3C7
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D010C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501931-38.2019.8.26.0150 e o código de confirmação da tabela acima.